Tribunal: STF
Processo: RvC 5888
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUGNAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO QUANTO AO JULGAMENTO DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ATO NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, protocolizada, em 9.3.2026, por Mariana Fernandes Martins, advogada, em benefício de Walter Fernandes Martins, contra ato do Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relativo ao trânsito em julgado da decisão pela qual negado seguimento ao Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0600205-10.2021.6.16.0092 no Tribunal Superior Eleitoral, certificado em 6.10.2025.

2. O requerente restringe-se a impugnar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Tribunal Superior Eleitoral, ressaltando haver nulidade. 

Afirma que, tendo sido proferida a decisão pela qual negado seguimento ao Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0600205-10.2021.6.16.0092 pelo Ministro André Mendonça, a advogada do requerente à época teria renunciado ao mandato e, em “06 de outubro de 2025, com [ele] sem defensor, o TSE certificou nos autos que o prazo havia expirado para possível manifestação do Requerente, sendo que este, sequer foi intimado. Sendo intimada da decisão do Ministro somente a [sua] ex defensora”. 

Estes os pedidos e requerimentos:
“(...) I – O recebimento da presente Ação de Revisão Criminal; 
II – A oitiva do Ministério Público; 
III – Sejam consideradas como provas os documentos em anexo; 
IV – Seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO na sentença condenatória; 
V – Reconhecer a nulidade da decisão do Sr Relator Ministro André Mendonça e determinar nova decisão”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A competência do Supremo Tribunal para julgar revisão criminal é determinada constitucionalmente em relação aos seus julgados (al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente revisão criminal na qual se impugna o trânsito em julgado de decisão proferida no Tribunal Superior Eleitoral.

A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
5. Pelo exposto, nego seguimento à revisão criminal, prejudicado o requerimento de medida liminar neste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora